Tribunal: TJSP
Processo: 2239637-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - Acordo de parcelamento - Deferimento do pedido de antecipação de tutela para permitir a exclusão dos valores de atualização que excedam a SELIC - Decisão em consonância com o entendimento do STF firmado no julgamento do ARE 1216078 RG/SP em regime de repercussão geral, em que fora firmada a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - Acordo de parcelamento - Deferimento do pedido de antecipação de tutela para permitir a exclusão dos valores de atualização que excedam a SELIC - Decisão em consonância com o entendimento do STF firmado no julgamento do ARE 1216078 RG/SP em regime de repercussão geral, em que fora firmada a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000228063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239637-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BARUERI, é agravado S D & W MODELAGEM E SOLUÇÕES
ESTRATÉGICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO
PORTO, vencedor, RODRIGUES DE AGUIAR, vencido, EUTÁLIO PORTO
(Presidente), RAUL DE FELICE, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
Eutálio Porto
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000
2
VOTO No 36359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239637-76.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARUERI
AGRAVADO: S D & W MODELAGEM E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória -
Acordo de parcelamento - Deferimento do pedido de
antecipação de tutela para permitir a exclusão dos valores
de atualização que excedam a SELIC - Decisão em
consonância com o entendimento do STF firmado no
julgamento do ARE 1216078 RG/SP em regime de
repercussão geral, em que fora firmada a seguinte tese: “os
estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins” - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARUERI em face de S D & W MODELAGEM E
SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA, objetivando a reforma da decisão
de fls. 127 e 144, proferida pela MM. Juíza Graciella Lorenzo Salzman
em sede de ação anulatória, que deferiu a antecipação da tutela
para que fosse recalculado o valor das parcelas do acordo de
parcelamento de ISS para que os juros de mora e correção
monetária não excedam a SELIC, sob pena de multa diária de R$
500,00 e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta o agravante a impossibilidade de
concessão de liminar contra a Fazenda Pública no que esgote o
objeto da ação. Alega excesso na fixação de multa semanal de R$
500,00, uma vez que o crédito tributário já se encontra suspenso pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000
3
mesma decisão antecipatória da tutela de urgência.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Insurge-se a agravante contra o deferimento da
antecipação da tutela para que fosse recalculado o valor das
parcelas do acordo de parcelamento, de modo que os juros de
mora e a correção monetária não excedessem a SELIC, no prazo de
15 dias, sob pena de multa semanal de R$ 500,00 e suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário.
Sem razão, contudo.
Isto porque, no julgamento do ARE 1216078 RG/SP
em regime de repercussão geral, o STF firmou a tese de que “os
estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos
pela União para os mesmos fins”, conforme ementar transcrita
abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
FINANCEIRO.
LEGISLAÇÃO DE ENTES
ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000
4
MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA.
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR
ÀQUELE
INCIDENTE
NOS
TRIBUTOS
FEDERAIS.
INCOMPATIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional
relativa à possibilidade de os estados-membros e
o Distrito Federal fixarem índices de correção
monetária e taxas de juros incidentes sobre seus
créditos tributários.
2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal
sobre o tema, no sentido de que o exercício
dessa competência, ainda que legítimo, deve se
limitar aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. Em consequência disso,
nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o
Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Marco
Aurélio, julgado em 29/08/2019)
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento
de seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta
Corte, o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não
restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239637-76.2019.8.26.0000
5
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada nos termos em que fora proferida.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator Designado
(assinado digitalmente)